Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA EM LICENÇA MÉDICA E MATERNIDADE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA (CF art. 38). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em insurgência à decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido para que o Ente Distrital se abstivesse de efetuar a suspensão de contagem do estágio probatório, em razão das licenças médica e maternidade por ela usufruídas. Preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Quanto à possibilidade de suspensão da contagem do tempo de estágio probatório no caso em que o servidor distrital esteja no gozo de licença médica ou maternidade, a Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27, as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório.
3. Dentre as hipóteses, insere-se o gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. No caso sob análise, a agravante esteve no gozo de licença médica e maternidade no período em que cumpria estágio probatório. Assim, a suspensão ocorrida no caso em análise não se amolda ao texto legal.
4. De acordo com o Princípio da Legalidade o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos legais e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Deste modo, incabível interpretação extensiva do texto normativo.
5. Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência a fim de determinar que o Ente Distrital se abstenha de suspender o curso do estágio probatório em razão de licenças médica e maternidade usufruídas pela servidora. Se condenação em honorários face a não apresentação de contrarrazões.